Tribunal: TJDFT
Processo: 0724040-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724040-72.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINPRO DF SINDICATO DOS PROFESSORES DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUTO PROCESSUAL NA QUALIDADE DE EXEQUENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NA REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. INFORMAÇÃO TRAZIDA PELA COORDENARIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS E PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DOS CÁLCULOS ATUALIZADOS. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RETIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E PRECLUSÃO PELO EXECUTADO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No transcurso do cumprimento de sentença, a despeito de o Sindicato exequente pleitear, de forma atécnica, o destaque da quantia concernente aos honorários contratuais, tal verba sequer foi incluída na requisição do precatório expedida pelo Juízo de origem, conforme informado pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e pela Contadoria Judicial, porquanto o comando do d. magistrado se ateve apenas ao valor total líquido devido aos substituídos. 2. Assim, revela-se hígida a r. decisão que, ante a ausência de impugnação dos cálculos atualizados pela Contadoria Judicial, procedeu à homologação e determinou a expedição de retificação de precatório, com inclusão dos nomes dos patronos e do importe referente aos honorários contratuais. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto no 20.910/32, ao deixar de declarar a consumação da prescrição da pretensão executiva, relativamente aos honorários contratuais, uma vez que o credor quedou inerte por prazo superior a 5 (cinco) anos; c) artigo 223 do CPC, sob o argumento de que uma vez aceito o valor do precatório e do cálculo que embasou sua expedição, não é possível rediscutir o montante para incluir os honorários contratuais, diante da preclusão consumativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste ofensa aos arts. 489, §1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1684437, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 223 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Isso porque se verifica que, a despeito de o Sindicato exequente pleitear, de forma atécnica, o destaque da quantia concernente aos honorários contratuais, tal verba sequer foi incluída na requisição do precatório expedida pelo Juízo de origem ao ID 26780075 do processo de referência, conforme informado pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e pela Contadoria Judicial, porquanto o comando do d. magistrado se ateve apenas ao valor total líquido devido aos substituídos. Repise-se, no aspecto, que, ao iniciar o cumprimento de sentença, o Sindicato requereu o valor referente aos honorários contratuais (ID 26779244 dos autos de origem), não havendo que se falar que houve requerimento da verba somente doze anos após o trânsito em julgado do título exequendo, como quer fazer crer o agravante. Ademais, convém registrar que o Juízo a quo intimou as partes para se manifestarem quanto à atualização dos cálculos elaborada pela Contadoria Judicial e o ente distrital se quedou inerte, o que acarretou a homologação pelo d. magistrado. Logo, se houve preclusão da questão (art. 507 do CPC[1]), operou-se em desfavor do agravante. (ID 16046702). Assim, rever tais conclusões demanda o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023